Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS.
1. As queimaduras de primeiro grau sofridas por consumidora em sessão de depilação a laser, em região íntima, resultando em manchas de tamanho relativamente grande, sem o adequado suporte do prestador de serviços, geram dano extrapatrimonial passível de indenização, majorados para R$ 10.000,00, e danos estéticos, majorados para R$ 3.000,00.
2. Deu-se parcial provimento ao apelo.